Tribunal: TJES
Processo: 5005227-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005227-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: OLIVEIRA WAGNER TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005227-13.2025.8.08.0000
AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO:
OLIVEIRA WAGNER TRANSPORTES LTDA

relator:
des. subst. josé luiz da costa altafim

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DE VEÍCULO DA COMARCA ANTES DO PRAZO LEGAL PARA PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE COERCITIVA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, advertiu o credor para que não transferisse o bem da Comarca antes de decorrido o prazo legal para pagamento integral da dívida, sob pena de multa de R$ 10.000,00. O agravante sustentou a possibilidade de remoção do veículo mediante depósito com fiel depositário e alegou desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a remoção do veículo apreendido para outra Comarca antes do decurso do prazo de cinco dias para purga da mora previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69;
(ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é desproporcional ou deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, com a consequente restituição do bem livre de ônus, caso quitada a dívida integralmente.

4.

Durante esse prazo, o veículo apreendido deve permanecer na Comarca onde tramita a ação, sob custódia e à disposição do Juízo, a fim de garantir o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor e evitar prejuízos à efetividade da decisão judicial.

5.

A remoção do veículo para localidade diversa antes da consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário não é admitida, pois dificultaria a eventual restituição ao devedor e poderia gerar responsabilização civil e aplicação de multa ao credor, conforme §§6º e 7º do Decreto-Lei nº 911/69.

6.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a remoção somente pode ocorrer após o decurso do prazo legal, quando consolidada a propriedade e posse plena do bem em favor do credor.

7.

A multa cominatória fixada tem natureza coercitiva, conforme art. 537 do CPC, e sua exigibilidade depende do descumprimento da ordem judicial. Assim, não há desproporção manifesta, podendo ser revista ou afastada posteriormente se constatada excessividade ou perda de finalidade.

8.

A manutenção da medida impugnada resguarda tanto o direito do devedor à purgação quanto o interesse do credor, que evita eventual responsabilização por perdas e danos em caso de reversão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a remoção do veículo apreendido da Comarca antes do decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, período destinado à purgação da mora.

2.

A consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário somente se opera após o término do referido prazo.

3.

A multa fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial tem natureza coercitiva, sendo passível de revisão posterior caso demonstrada desproporcionalidade ou perda de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, §§1º, 2º, 6º e 7º; CPC/2015, art. 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002758-33.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câm. Cív.; TJES, AI nº 5003721-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câm. Cív.; TJES, AI nº 5008173-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câm. Cív.; TJES, AI nº 5005129-33.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câm. Cív.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005227-13.2025.8.08.0000
AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: O
LIVEIRA WAGNER TRANSPORTES LTDA

relator:
des. subst. josé luiz da costa altafim

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
eis que inconformado com a decisão por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial do Juízo de Linhares que, apesar de ter deferido o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, (processo nº
5003038-69.2025.8.08.0030
) dentre outras medidas, advertiu a parte recorrente que, sob pena de multa no valor de dez mil reais, abstenha-se de transferir o objeto da lide para C
omarca diversa, antes de decorrido o prazo para pagamento
do débito referente ao contrato estabelecido com
OLIVEIRA WAGNER TRANSPORTES LTDA
.

Aduz o Recorrente, em síntese, que a
permanência do veículo na Comarca pode lhe causar
prejuízos financeiros
e
deterioração
do bem. Além disso, destaca o entendimento jurisprudencial, no sentido da possibilidade de remoção do veículo para local diverso, desde que depositado com fiel depositário.

Argumenta que a
multa aplicada no valor de R$ 10 mil reais revela-se desproporcional e injusta
, considerando ser do acionado a inadimplência, não havendo descumprimento judicial de sua parte que justifique a penalidade imposta que, conforme explica, pode ser afastada ou reduzida com base no art. 537, §1º, I do CPC (excesso da penalidade).

Requer com isso seja
conhecido
o recurso e
recebido com efeito ativo, para que seja permitida a remoção imediata
do bem apreendido da Comarca;
afastada ou reduzida
a multa e, no mérito, que o recurso seja
provido
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Muito bem.

O pedido de busca e apreensão do bem objeto do contrato que garante o contrato pactuado entre as partes fundamenta-se no
Decreto-lei n. 911/69.

Comprovada a mora do devedor, permite-se a concessão da medida liminar na ação e, seguida de ausência da purgação da mora pelo pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua execução, a

consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem passa a integrar o patrimônio do credor fiduciário. Confira-se:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

O dispositivo legal dispõe acerca da guarda do bem durante esse período, concedido ao devedor, a revelar sua melhor interpretação e que deve ser adotada de que, se a dívida for paga dentro desse prazo previsto no §1º do art.3º, o bem será restituído ao devedor, livre de ônus (art. 3º, §2º).

De outra vista, distingue-se, do mencionado dispositivo, a possibilidade de remoção do bem para Comarca diversa daquela em que a lide fora ajuizada.

A jurisprudência, sobre o assunto, possui o entendimento de que somente após a consolidação da propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido é que pode, o credor, dispor livremente do bem, deste modo, permitindo-se a remoção da Comarca, para que promova as medidas subsequentes que se fizerem necessárias ou suficientes.

A exemplo destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ANTES DO PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante.
2 .
Em relação à possibilidade de remoção do bem apreendido antes de findo o prazo legal para quitação integral da dívida, considerando que o texto legal do Decreto-Lei nº 911/69 expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante, se este quitar integralmente o seu débito (art. 3º, § 2º), deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante da Comarca, visto que dificultaria, sobremaneira, o seu eventual retorno às mãos da parte devedora
. 3. À vista disso, é acertada a decisão primeva, quanto ao ponto em que deferiu a liminar de busca e apreensão impedindo a remoção do veículo da Comarca onde se encontra, apenas pelo prazo legal de 05 dias para purga da mora que, caso não seja realizada, implicará na consolidação da propriedade nas mãos do credor, nos moldes estabelecidos pelo Dec . Lei 911/69, podendo ele dispor livremente do bem, inclusive, promovendo a sua retirada da comarca. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002758-33 .2021.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA –
REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. 2.
O veículo objeto da medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei n.º 911/1969
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037213620248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, em razão da ausência de comprovação da exiguidade do prazo disposto no normativo e no intuito de preservar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor, impõe-se a manutenção do veículo na mesma Comarca de tramitação do processo, ao menos até o escoamento do prazo previsto no §1º do art.3º.

Acresça-se que a medida é assecuratória, inclusive, aos interesses do credor recorrente, na medida em que ao se valer da disposição do bem antes do esgotamento do prazo e em alguns casos, diante de suas peculiaridades, antes do
julgamento

definitivo da demanda, o credor fiduciário assume as consequências da medida em caso de reversão do quadro decisório, podendo responder pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/1969, expondo-se deste modo à responsabilização civil por perdas e danos eventualmente causados ao devedor e ao pagamento de multa, se alienado, em contrapartida à reversão da medida liminarmente concedida.

Quanto à multa que lhe fora aplicada, sua efetividade depende do descumprimento da ordem referente, repise-se, de remoção do bem para Comarca diversa, antes do prazo concedido ao devedor.

Tal penalidade tem finalidade coercitiva e se implementa tão somente diante da configuração da condição que a motivou.

Para além disso, posteriormente, verificada sua exorbitância ou desproporcionalidade, pode ser reduzida e, conhecidamente, afastada, caso se torne desnecessária.

Em reforço argumentativo destaca-se:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO . REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÉCNICA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR . 1. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008173-26.2023.8.08 .0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

[...] 5 . O objetivo primordial da fixação da astreinte não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta, sendo certo que o devido cumprimento da decisão judicial implica, inexoravelmente, no não pagamento da multa cominatória estabelecida. 6. No caso em apreço, o valor arbitrado a título de multa/astreintes fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado até o valor de R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se, ao menos nessa fase embrionária da relação recursal, razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo descumprimento da determinação judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005129-33 .2022.8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Assim considerado, mantém-se a decisão recorrida por seus fundamentos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.